Tribunal: TJDFT
Processo: 0744723-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744723-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: HERMELINDA FIGUEIREDO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0748969-59.2025.8.07.0001, concedeu tutela provisória para determinar à ré que autorize e custeie o procedimento de implantação de marcapasso sem fio, com integral repasse do valor ao fornecedor. A agravante alega que é necessária a revogação da liminar em razão da ausência de interesse de agir e perda do objeto, alegando que já havia autorizado o procedimento antes do ajuizamento da ação e que não houve negativa de cobertura. Alega que se trata de contrato de plano de saúde anterior não adaptado à Lei no 9.656/1998, de modo que não há que se falar em aplicação do rol de coberturas estabelecido pela referida legislação. Afirma que agiu dentro da legalidade, que devem ser observadas as limitações contratuais, que não houve falha na prestação do serviço, e que o pagamento deve ser efetuado aos profissionais e instituições da rede referenciada. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do cumprimento da tutela deferida, o arbitramento de caução a ser prestada pela agravada, e a dilação do prazo de cumprimento da medida de 24 (vinte e quatro) horas para 15 (quinze) dias. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela concedida. Preparo recolhido no ID 77272060. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E PERDA DO OBJETO A agravante alega ausência de interesse de agir e perda do objeto, alegando que já havia autorizado o procedimento antes do ajuizamento da ação e que não houve negativa de cobertura. Sem razão. No caso em tela, a agravada alega, em sua petição inicial, que apesar de o procedimento de implantação de marcapasso sem fio ter sido formalmente autorizado pela operadora de plano de saúde, esta não efetuou o pagamento ao fornecedor/prestador, inviabilizando a aquisição dos materiais e realização do procedimento. Resta claro, assim, que a apresentação da guia de autorização do procedimento anterior ao ajuizamento da ação não implica em perda de objeto da ação, pois a parte autor não alega recusa formal de autorização do procedimento, mas sim omissão na efetiva liberação do valor necessário para a realização do procedimento. Logo, não há que se falar em perda do objeto nem em ausência de interesse processual, uma vez que a mera autorização não esgota o objeto do pedido formulado pela agravada. Assim, rejeito a preliminar. 2. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada (ID 249821321 na origem): Trata-se de ação de Obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por HERMELINDA FIGUEIREDO LIMA, CPF 222.141.941-34, representado(a) por sua advogada, em face de SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., CNPJ 01.685.053/0001-56, na qual a parte autora requer a realização de procedimento cirúrgico e fornecimento de equipamento, em caráter de urgência, no Hospital Santa Lúcia da Asa Norte-DF, para a implantação de marcapasso sem fio (Marcapasso leadless Medtronic MICRA® ou Abbott Aveir®), com repasse do valor INTEGRAL de mercado para o fornecedor, no prazo máximo de 24 horas, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que a autora, de 85 anos de idade está internada há mais de 50 dias no Hospital Santa Lúcia Norte em Brasília, e necessita com urgência implantar um marcapasso sem fio. Segundo a inicial a paciente foi diagnosticada com endocardite infecciosa, motivo pelo qual precisou retirar o marcapasso que portava pois os cabos e eletrodos do aparato estavam infeccionados. Segundo os documentos médicos juntados aos autos, a paciente precisa de implantar com urgência outro marcapasso, sem fios, em razão de seu delicado estado de saúde (Id 249817693). Informa a inicial que em um primeiro momento a operadora de saúde negou cobertura alegando que o procedimento e o movo modelo de marcapasso não constavam no rol de cobertura da ANS, o que levou a autora a ingressar com ação judicial contra a empresa (processo 0746992-32.2025.8.07.0001). A autora desistiu da mencionada ação porque a operadora de saúde alegou que teria autorizado o procedimento médico (Id 249819597). Contudo, após agendamento do Hospital para a implantação do novo marcapasso sem fio (08/09/2025) a cirurgia foi desmarcada por entraves burocráticos entre o Hospital e a operadora do plano de saúde. Segundo documento juntado nos autos (Id 249819604) “a Sulamérica emitiu uma autorização dos materiais, mas não fizeram a negociação de valores com a empresa fornecedora GYNMEDICAL. Trata-se de material com preço bem expressivo, a empresa deixou claro que só irá realizar a entrega do produto após contato da operadora, pois informaram não ter condição de prestar atendimento sem saber quanto será pago...” O plano de saúde não negou atendimento, mas protela abusivamente o procedimento médico indicado para a paciente. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, a saber: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de procedimento cirúrgico, em caráter de urgência, para a implantação de marcapasso, conforme documentos colacionados à inicial. A negativa do plano de saúde em prestar o atendimento médico de urgência ao requerente, apesar de não ser expressa, mostra-se abusiva e não se justifica, diante da documentação anexa aos autos. É que, de acordo com os documentos juntados, o contrato de assistência médica não está em período de carência ou fora da abrangência territorial de atendimento médico ofertado pelo plano de saúde em questão, mas a operadora demora abusivamente a fornecer o marcapasso sem fio ou justificar expressamente sua recusa, demonstrando assim omissão e prolongando indevidamente a internação de pessoa com grave fragilidade física, podendo comprometer sua saúde e expondo-a a risco de vida. Nesse contexto, a negativa por omissão de atendimento médico é ilegal e abusiva. Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar a intervenção cirúrgica para a implantação de marcapasso sem fio e demais procedimentos e tratamentos necessários, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Lado outro, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência inaudita altera parte é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERVENÇÃO CIRÚRGICA para a implantação do marcapasso sem fio (Marcapasso leadless Medtronic MICRA® ou Abbott Aveir®), com repasse do valor INTEGRAL de mercado para o fornecedor e demais procedimentos e materiais necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo de 24 horas, a contar da intimação. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o HOSPITAL SANTA LÚCIA – ASA NORTE, com urgência. Conforme já relatado, trata-se de pedido de tutela provisória em ação de obrigação de fazer em que a parte autora, ora agravada, alega que a operadora de plano de saúde, apesar de ter emitido a guia de autorização do procedimento de implantação de marcapasso, não efetuou o pagamento ao fornecedor/prestador, inviabilizando a aquisição dos materiais e realização do procedimento. Observe-se, assim, que nenhuma das partes discute se existe a obrigação de cobertura do procedimento, uma vez que esta já foi efetivamente reconhecida pela operadora ao emitir a guia de autorização. Assim, é irrelevante a discussão acerca de se o contrato é, ou não, adaptado à Lei no 9.656/1998. Igualmente impertinente os argumentos acerca da impossibilidade de cobertura de procedimento fora da rede credenciada, uma vez que a própria operadora afirma, em sua contestação e em sua peça recursal, que o hospital em que a agravada está internada pertence à sua rede credenciada. A questão que cumpre ser analisada é se houve, ou não, a efetiva omissão da operadora no cumprimento de suas obrigações contratuais, a qual há de se constatar, em sede de cognição sumária, à luz dos elementos probatórios contidos nos autos. A guia de autorização do procedimento e do equipamento, datada de 19/7/2025, consta do ID 253081450 nos autos de origem, enquanto consta do ID 249819604 na origem o e-mail do hospital relatando a ausência de negociação dos valores entre o plano de saúde e a fornecedora do equipamento, o que inviabiliza a realização do procedimento. Transcrevo o que consta do e-mail enviado: A Sulamerica emitiu uma autorização dos materiais, mas não fizeram a negociação de valores com a empresa fornecedora GYNMEDICAL. Trata-se de material com preço bem expressivo, a empresa já deixou claro que só irá realizar a entrega do produto após contato da operadora, pois informaram não ter condição de prestar atendimento sem saber quanto será pago. O Hospital está à disposição para realizar o procedimento, mas dependemos da entrega do material, e nesse momento só dependemos da Sulamérica. Com efeito, não é razoável que, com a guia de autorização do procedimento emitida em 19/7/2025, o procedimento ainda não tenha sido realizado na data de ajuizamento de ação em 12/9/2025, 55 (cinquenta e cinco) dias depois, em razão da demora na operadora em providenciar a aquisição dos materiais e efetuar o pagamento junto à fornecedora. Desse modo, é clara a mora da operadora no cumprimento de suas obrigações contratuais, ante a demora injustificável em providenciar as condições financeiras para realização do procedimento que a própria operadora já autorizou. Deve-se levar em conta, ademais, a delicada situação clínica da agravada, que é dependente de sessões de hemodiálise e se encontra internada para tratamento de endocardite infecciosa, conforme o relatório médico juntado no ID 249817693, a tornar evidente a necessidade de celeridade na realização do procedimento e, consequentemente, o periculum in mora que justifica a concessão da tutela pelo Juízo de primeiro grau. Ademais, não há que se falar em cumprimento da liminar, uma vez que, conforme discutido, o objeto do pedido não é apenas a emissão da guia de autorização, mas sim o efetivo pagamento ao fornecedor para viabilizar a realização do procedimento, de modo que não se pode considerar cumprida a decisão antes de comprovados estes. Quanto ao prazo, verifica-se ser adequada a fixação de prazo exíguo, ante a delicada situação clínica da agravada e o fato de ser injustificável nova dilação quando já houve demora de quase dois meses para realização do procedimento já autorizado. Assim, incabível o acolhimento do pedido subsidiário de dilação do prazo para cumprimento da decisão por mais 15 (quinze) dias. Por sua vez, quanto ao pedido de fixação de caução, o art. 300, § 1o do CPC prevê: § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. A norma legal estabelece a possibilidade de fixação de caução pelo Juízo em caso de concessão de tutela de urgência, mas não a sua obrigatoriedade, devendo o juiz decidir se essa medida é apropriada à luz das circunstâncias de cada caso concreto. Nesse sentido entende este Tribunal: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 729 DA SÚMULA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 6. A determinação do recolhimento da caução é medida jurisdicional discricionária possível nas hipóteses em que, à luz do caso concreto, essa cautela se afigure justificável (art. 300, § 1o, do CPC). 7. Nesse sentido, de acordo com a doutrina de Mauro Cappelletti, a atividade jurisdicional é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas. A propósito, o festejado autor italiano ensina que a conduta jurisdicional é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às consequências morais dessa escolha. 7.1. Em particular, nas situações de decisão judicial, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito, uma vez que o exercício de amplos poderes pelo Juízo singular sem referências específicas, tende a ensejar medidas inadequadas, muitas vezes arbitrárias. 8. No caso em análise é possível perceber que a exigência de caução, no caso em exame, esvaziaria por completo o resultado prático almejado pela servidora, que suportou diminuição significativa e imediata do montante mensal por ela recebido em razão da ausência de renovação do vínculo, legitimamente concedido no ano anterior. 8.1. A despeito do caráter antecipado da liminar agravada, a verossimilhança dos fatos narrados na causa de pedir, em composição com o perigo de dano, ocorrente na hipótese, demonstra a necessidade de restabelecimento instantâneo do vínculo entre a impetrante e a Administração Pública. 9. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC. 10. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1979875, 0703141-43.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIA. QUADRO CLÍNICO GRAVE. DIAGNÓSTICO DE VESÍCULA BILIAR HIDRÓPICA ASSOCIADO A LITÍASE E LAMA BILIAR. PRESCRIÇÃO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. NATUREZA EMERGENCIAL. COBERTURA. CARÊNCIA. PRAZO LEGAL (24 HORAS). CUMPRIMENTO. EXCLUDENTE DE COBERTURA. INFIRMAÇÃO. TRATAMENTO. OPERADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO DE TEMPO E MODULAÇÃO DA FORMA DO TRATAMENTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÉDICA. PREVISÕES ÍRRITAS. EXEGESE CONFORME A NATUREZA E DESTINAÇÃO DO CONTRATO (LEI No 9.656/98, ART. 12, V, E 35-C, I). CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO EM SEDE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. NECESSIDADE. ASTREINTE. FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA. PRESERVAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. SANÇÃO INIBITÓRIA. MONTANTE. ADEQUAÇÃO. PONDERAÇÃO DO OBJETIVO DA SANÇÃO E DA POSTURA DA OBRIGADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO EM AMBIENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA. CAUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. FIXAÇÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO JUIZ DEFRONTE O CASO CONCRETO. LITERALIDADE DO DISPOSITIVO. VOCÁBULO QUE DENOTA CARÁTER DISCRICIONÁRIO (CPC, ART. 300, parágrafo único). PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. OBRIGAÇÃO INSERTA NO ESCOPO DA ATIVIDADE FIM DA OBRIGAÇÃO. CAUÇÃO. DISPENSA. VIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. Consoante o preceituado no §1o do artigo 300 do estatuto processual, a fixação de caução como condição para o deferimento e consumação da tutela provisória desponta como faculdade conferida ao juiz segundo as nuanças do caso concreto, não se revestindo, sob qualquer perspectiva, de caráter impositivo, sobejando a discricionariedade que permeia a previsão, que, assim, estará condicionada à apreciação do contexto fático e da aferição de necessidade e cabimento da medida como condição e contracautela volvida a prevenir a reparação de eventuais prejuízos ou danos provocados pela decisão precária se acaso reformada ao final. 7. O legislador, ao fixar a possibilidade de exigência de caução como pressuposto para execução da tutela provisória de urgência, fiado na destinação da contracautela, que é resguardar a reparação dos danos que a parte afetada experimentar se ao final a medida não for corroborada, usara o verbo ‘poder’, e não comando imperativo, assegurando ao juiz, portanto, discricionariedade para aferir, segundo as nuanças de fato do caso concreto, a possibilidade de dispensar ou exigir a garantia, podendo, pois, dispensá-la em situação em que, a par da plausibilidade do aduzido pela demandante, a cominação endereçada à demandada não foge ao escopo e à previsibilidade em relação a sua atividade fim. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1975121, 0747679-46.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) No caso concreto, condicionar a concessão da tutela de urgência à prestação de caução é medida que se mostra inapropriada, por criar obstáculo financeiro ao acesso à tutela jurisdicional em caso em que se pleiteia a realização de procedimento cirúrgico necessário para a preservação da saúde do paciente. Eventual prejuízo financeiro da agravante, em caso de improcedência do pedido de mérito, deverá ser ressarcido por meio da via judicial própria. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, REJEITO a preliminar de ausência de interesse recursal e perda do objeto, e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de outubro de 2025 15:32:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador